Tribunal: TJES
Processo: 5013776-13.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Curso de Formação; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013776-13.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEAN DIAS CASTEGLIONE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013776-13.2024.8.08.0011

Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: JEAN DIAS CASTEGLIONE

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE RETROAÇÃO DE EFEITOS FUNCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Jean Dias Casteglione ajuizou ação em face do Estado do Espírito Santo. Sustenta o autor, em síntese, que nos autos do processo 0008252-72.2014.8.08.0011, que tramitou perante a 1ª Vara Cível desta Comarca, em face de EXATUS PROMOTORES DE EVENTOS E CONSULTORIA, foi determinada a realização da ‘fase subsequente ao do Teste de Avaliação Física (TAF) e, em caso de aprovação, possa efetuar as demais fases para, por fim, efetuar sua matrícula no Curso de Formação de Soldados Combatentes da PMES’. Afirma que, apesar do trânsito em julgado da referida sentença em 15/02/2016, a matrícula do autor no Curso de Formação, do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C) somente foi determinada no BGPM nº 047 de 20/11/2020,‘sendo promovido à graduação a contar de 2021’. Pugna pelo ‘deferimento da tutela antecipada, LIMINARMENTE E “INAUDITA ALTERA PARS’, para determinar retroação da promoção do autor para contar a partir de 10/09/2014, com seu realinhamento funcional, bem como sua inclusão aos quadros de acesso a que fizer jus, permitindo sua promoção às graduações superiores caso esteja dentro das vagas”. ”

2. A sentença julgou improcedente o pleito autoral. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o autor, convocado tardiamente por decisão judicial, faz jus à contagem retroativa de tempo de serviço desde a data em que deveria ter sido originalmente matriculado no curso de formação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao analisar os autos, aplica-se ao caso concreto o precedente firmado no julgamento do Recurso Extraordinário n° 655265/DF, cujo aresto restou assim editado:
“1. O candidato nomeado tardiamente por força de decisão judicial não tem direito à contagem retroativa do tempo de serviço e aos demais efeitos funcionais ou previdenciários a partir da data em que deveria ter sido nomeado. 2. A investidura no cargo, através da nomeação, seguida da posse e do efetivo exercício, é que gera o direito às prerrogativas funcionais inerentes ao cargo público, sob pena de enriquecimento ilícito. [...] 4. A existência de um litígio judicial não configura arbitrariedade flagrante apta a ensejar indenização ou retroação dos efeitos previdenciários ou funcionais [...]
(STF - AgR RE: 655265 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/04/2019, Tribunal Pleno).

5. No mesmo sentido,
in verbis: “CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.”
. (RE 629392, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).

6. É incontroverso que o autor concluiu o referido curso e foi promovido à graduação de soldado apenas em 2021, razão pela qual não se admite a retroatividade de sua nomeação a 2014, tampouco sua promoção à graduação superior, visto que não preenche os requisitos de tempo na carreira e no serviço público. Ademais, não compete ao Poder Judiciário substituir os critérios de promoção por antiguidade e merecimento unicamente em razão da alegação de preterição formulada pelo autor. Dessa forma, não é possível retroagir a nomeação do autor ao ano de 2014, diante da ausência de conclusão do Curso de Formação de Soldados naquele período.

7. Em linhas gerais, a contagem retroativa do tempo de serviço pretendido pelo autor, sem a efetiva prestação do serviço público correspondente, configura hipótese de enriquecimento sem causa, uma vez que não houve efetivo exercício das funções no período anterior à aprovação no curso de formação.

8. Por fim, ao contrário do que alega a parte autora, não se aplica o Tema 671/STF ao presente caso, na medida em que o referido tema discute a possibilidade de indenização em caso de arbitrariedade flagrante, e, pelo que consta nos autos, inexiste requerimento de indenização. (
Ementa: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido.
(RE 724347, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015))

9. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

10. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao autor/recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)